Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-53.2021.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001241-53.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA ADRIANA PADILHA - CPF: 535.180.391-72 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), CDS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 14.450.350/0001-64 (APELANTE), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CDS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 14.450.350/0001-64 (APELADO), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – COMPRA E VENDA VEÍCULO USADO – CHASSI REMARCADO – INFORMAÇÃO CONSTANTE DO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO A AMBOS APELOS.

Não há falar em ilegitimidade passiva da revendedora de veículos usados, porque, além de ser praxe a negociação de bens em nome de terceiros, com vistas a se eximir de obrigações fiscais, consta o seu nome como vendedora, no contrato de financiamento.

Não há falar em pagamento de indenização por danos materiais e morais se constava do Certificado de Registro do Veículo a informação de que o chassi tinha sido remarcado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado que eventual vício no veículo, a ensejar a rescisão contratual, afeta somente o contrato de compra e venda, não atingindo o negócio jurídico de financiamento, já que não há relação de acessoriedade entre ambos, salvo no caso em que a instituição financeira seja vinculada à própria revenda de veículos (banco montadora).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recursos de Apelação Cível, interpostos pela pessoa jurídica CDS Comércio de Veículos Automotores Ltda. e pelo Banco Votoratim S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por pela Recorrida (id. 222980226, págs. 01/08).

A Apelante, CDS Comércio de Veículos Automotores Ltda., levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não é a fabricante do veículo e muito menos o comercializou com a Recorrida, mas fez apenas o financiamento, junto à BV Financeira, bem assim as prejudiciais de cerceamento de defesa, já que não foi oportunizada a produção da prova, com vistas a comprovar que o irmão da Apelada – pessoa que negociou o veículo – tinha conhecimento de que o chassi tinha sido remarcado, desde os últimos 02 (dois) proprietários e de decadência/prescrição, posto que ultrapassou o prazo de 90 (noventa) dias da data da compra do veículo para reclamar do vício.

Salienta que o valor pleiteado a título de dano material não condiz com o preço pago pelo veículo que, no caso, foi de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), configurando litigância de má-fé.

Aduz que não há falar em dano moral, visto que adquiriu o veículo sabendo que era remarcado, conforme laudo do DETRAN.

Defende que o julgamento foi
ultra petita
, visto que o pedido de dano moral foi de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a sentença a condenou ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 222980685, págs. 01/12).

O Banco Votorantim S/A, nas razões recursais, argumenta que inexiste acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o de financiamento do veículo, de modo que a determinação de rescisão contratual se mostra equivocada.

Assevera que a Cédula de Crédito Bancário emitida pela Recorrida é válida, porque preenchidos todos os requisitos essenciais do negócio e não foi observado qualquer vício na documentação capaz de inviabilizar a contratação.

Enfatiza que o financiamento foi concedido para que a Apelada adquirisse o bem e que eventual nulidade do negócio celebrado com a revenda não macula a relação jurídica estabelecida entre ela e a parte que financiou o bem, devendo, portanto, arcar com o pagamento das parcelas devidas.

Defende que deve a revenda de automóveis ser condenada a quitar o financiamento, visto que fora ela quem se beneficiou do valor do crédito concedido.

Pleiteia, ao final, que seja a revenda de veículos condenada a restituir o valor do financiamento, acrescido de juros e de correção monetária.

A Apelada, Márcia Adriana Padilha, apresenta contrarrazões, defendendo o não conhecimento do Apelo, por ser intempestivo, visto que os Declaratórios, além de terem o intuito de protelar o prazo, foi oposto após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença (id. 231030165, págs. 01/08).

A Recorrida, CDS Comércio de Veículos Automotores Ltda.-ME comparece aos autos apenas manifestando ciência do despacho que determinou a apresentação das contrarrazões (id. 232374222, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recursos de Apelação Cível, interpostos pela pessoa jurídica CDS Comércio de Veículos Automotores Ltda. e pelo Banco Votoratim S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por pela Recorrida.

Consta dos autos que Márcia Adriana Padilha propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra a pessoa jurídica CDS Comércio de Veículos Automotores Ltda., alegando que, em outubro de 2017, por meio de seu irmão, Mauro Andrey Lopes Padilha, adquiriu da Requerida o veículo Honda Civic LXS, ano/modelo 2009/2010, placa HIG 4111, pagando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de entrada e o mais R$ 33.588,30 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), objeto de financiamento, junto à BV Financeira, em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.304,00 (mil, trezentos e quatro reais).

Salientou, na inicial, que seu irmão faleceu em 14/12/2017, em Criciúma/SC e, em vista da impossibilidade de trazer o veículo a Mato Grosso, de forma imediata, deixou-o com um amigo, quando foi parado em uma abordagem policial, sendo constatada a adulteração do chassi e encaminhado à Polícia Rodoviária Federal.

Sustentou que foi realizada perícia pelo Instituto Geral de Perícias do Estado de Santa Catarina que confirmou a adulteração do número do chassi.

Diante disso, pleiteia nulidade do contrato de compra e venda, com o retorno do
status quo ante
, devolvendo os valores pagos, acrescidos de juros e correção monetária, bem assim a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos.

O Magistrado
a quo
determinou a inclusão da instituição financeira que realizou o financiamento do veículo (id. 222980212, págs. 01/03) que foi prontamente atendida pela Autora (id. 222980214, págs. 01/02).

O Juiz singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

44.
Isto posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulados na exordial, concedendo o pleito liminar para o fim de a) determinar a suspensão da cobrança financiamento referente ao contrato em comento; b) determinar a retirada do nome da autora na inscrição de dívida ativa acerca do veículo, bem assim para a finalidade de c) declarar a anulação do contrato firmado entre a autora e o requerido CDS Comércio de Veículos Automotores LTDA (Rondocar Multimarcas); d) declarar a anulação do contrato de financiamento do veículo (
Id. 52661159
) concedido pelo requerido e Banco Votorantim S/A; e) CONDENAR a parte requerida CDS Comércio de Veículos Automotores LTDA (Rondocar Multimarcas) a PAGAR/COMPENSAR à parte autora a título de dano material o valor de
R$ 61.944,00 (sessenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais)
, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do
evento danoso
(12/03/2020 –
Id. 52661173
) e f) CONDENAR a parte requerida CDS Comércio de Veículos Automotores LTDA (Rondocar Multimarcas) a PAGAR/COMPENSAR à parte autora título de dano moral, o valor de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da
sentença
.

45. Condeno as partes requeridas ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.
(Sic).

Inconformado, o Banco Votorantim S/A opôs Embargos de Declaração (id. 222980230, págs. 01/03) que foram rejeitados (id. 222980682, págs. 01/02).

Contra essas decisões, a empresa CDS Comércio de Veículos Automotores Ltda.-ME e o Banco Votoratim S/A interpuseram
os Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as questões prévias, suscitadas pela Apelante, CDS Comércio de Veículos Automotores Ltda.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A Apelante levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não é a fabricante do veículo e muito menos quem o comercializou com a Recorrida, mas que fez apenas o financiamento, junto à BV Financeira.

Em que pese à alegação da Recorrente, tem-se que a preliminar não merece acolhimento, já que, por experiencia, é sabido que as revendedoras de veículos usados, com vistas a se eximirem de responsabilidades fiscais, não realizam a transferência dos automóveis para seu nome e, quando realizam a venda, fazem diretamente do antigo proprietário para a pessoa adquirente.

Ademais, no caso em tela, no contrato de financiamento, firmado entre a Recorrida e a BV Financeira S/A, consta como vendedor a empresa CDS Comércio de Veículos Automotores Ltda. (id. 222979699, págs. 01/04).

Diante disso, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Recorrente.

Da Decadência

A empresa Recorrente defende a ocorrência da decadência, argumentando que ultrapassou o prazo de 90 (noventa) dias da data da compra do veículo para a Apelada reclamar do vício.

Tratando-se de relação de consumo, inquestionavelmente o caso dos autos, o artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece, expressamente, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para que o consumidor possa reclamar de vícios aparentes presentes em produtos duráveis, ressalvando que, tratando-se de vício oculto, o prazo conta-se a partir de quando este se tornar conhecido.

Ocorre que a questão de o vício ser, ou não, oculto, diz respeito ao mérito e, portanto, a análise da prejudicial será feita em conjunto com aquele.

Do Cerceamento de Defesa

A pessoa jurídica Apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa, já que não foi oportunizada a produção da prova, com vistas a comprovar que o irmão da Apelada – pessoa que negociou o veículo – tinha conhecimento de que o chassi tinha sido remarcado, desde os últimos 02 (dois) proprietários.

A prejudicial confunde com o mérito e com ele será apreciada.

Do Apelo da CDS Comércio de Veículos Automotores Ltda.-ME

A questão de mérito, reside em verificar se a Recorrida tinha, ou não, conhecimento de que o chassi do veículo adquirido da empresa Apelante havia sido remarcado.

A relação jurídica entabulada entre a Recorrente e a Apelada é incontroversa, bem assim que o chassi do veículo negociado entre as partes teve o seu número remarcado.

Analisando os elementos de provas constantes do caderno processual, nota-se, com facilidade, que a Recorrida tinha ciência da remarcação do chassi do veículo adquirido da empresa Apelante, uma vez que consta do Certificado de Registro do Veículo – documento essencial à transferência de propriedade –, após o número do chassi as letras “REM” que significa remarcado, ou seja, a remarcação estava exposta no documento.
Veja-se:

Percebe-se que a remarcação do chassi foi realizada legalmente, ou seja, não se tratava de veículo com numeração adulterada ou situação equivalente.

Dessa forma, é certo que, no caso, não há falar em indenização por danos materiais e morais, posto que, repito, a parte adquirente, ora Apelada, tinha pleno conhecimento de que o veículo tinha o chassi remarcado.

Ademais, o fato de ter passado despercebido a remarcação do chassi, por si só, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico firmado entre partes, porque o procedimento de remarcação do chassi é admissível pelo próprio ordenamento jurídico.

Corroborando o entendimento, colaciona-se o seguinte aresto:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
Aquisição pelo autor de veículo automotor usado –
Pleno conhecimento pelo comprador que se tratava de veículo remarcado
– Expressa disposição em contrato de compra e venda firmado entre as partes –
Informação constante do próprio certificado de registro do veículo
– Alegação de vícios ocultos – Irrazoabilidade – Ausência de danos de ordem material ou moral – Precedentes jurisprudenciais – Reconvenção – Procedência do pedido – Incontroverso inadimplemento dos cheques vinculados ao negócio – Sentença mantida – Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, observados os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor-reconvindo – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1027452-44.2019.8.26.0602; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, o Apelo deve ser provido, para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedente os pedidos, formulados na inicial.

Do Apelo do Banco Votorantim S/A

O Apelante
argumenta que inexiste acessoriedade entre o contrato de compra e venda, firmado entre a Márcia Adriana Padilha e a empresa CDS Comércio de Veículos Automotores Ltda.-ME e o de financiamento do veículo, com ele entabulado, de modo que a determinação de rescisão contratual se mostra equivocada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que inexiste responsabilidade solidária da instituição financeira que celebrou o contrato de financiamento, frente à resolução contratual do contrato de compra e venda, salvo os casos em que o banco e a concessionária integram o mesmo grupo econômico,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA No 326/STJ.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto.

2. Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").

3. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um “banco de varejo”, sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021). (Negritei).

In casu
, inexistem dúvidas de que a Recorrida, Márcia Adriana Padilha, no intuito de adquirir
o veículo Honda Civic LXS, ano/modelo 2009/2010, placa HIG 4111 e não dispor do montante total do valor da compra, socorreu-se da instituição financeira Recorrente para concretizar o negócio (id. 222979699, págs. 01/04).

Nota-se que a empresa vendedora do veículo – CDS Comércio de Veículos Automotores Ltda.-ME – e o Apelante (financeira) são empresas distintas, ou seja, não integram o mesmo grupo econômico.

Nessa esteira, é certo que o Recorrente não deve responder pelo suposto dano no veículo, posto que o vício diz respeito, exclusivamente, ao negócio jurídico de compra e venda e não ao contrato de financiamento celebrado.

O Banco Apelante simplesmente emprestou dinheiro para que a Autora/Apelada adquirisse um bem. Logo, inexiste acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento.

Sendo assim, a instituição financeira Apelante não é responsável solidária da empresa revendedora de veículos e, por isso, a Apelação deve ser provida, para reformar o ato sentencial recorrido e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial, com relação a ela.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa CDS Comércio de Veículos Automotores Ltda.-ME e, no mérito,
DÁ-SE PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível, interpostos
pessoa jurídica CDS Comércio de Veículos Automotores Ltda. e pelo Banco Votoratim S/A, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos, formulados na inicial.

Condena-se a Recorrida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes no percentual fixado pelo Juízo singular.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024